Tribunal: STJ
Processo: 0037178-25.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024278 - PR(2025/0310065-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: SCANIA BANCO S.A
ADVOGADOS
: FELIPE ADJUTO DE MELO - DF019752
RODRIGO SARNO GOMES - SP203990
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMBARGADO
: PCG COLONHESI TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGADO
: PRODUTO MEU E SEU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS ROGÉRIO DE SOUZA - SP153896
MARCOS ROGÉRIO DE SOUZA - PR035575
JÉSSICA XAVIER DE SOUZA - PR074341
INTERES.
: BRIZOLA JAPUR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
ADVOGADOS
: JOSE PAULO DORNELES JAPUR - RS077320
RAFAEL BRIZOLA MARQUES - RS076787
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. EXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE ANTERIOR AO DEFERIMENTO
DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
RECUPERAÇÃO PARA DECLARAR A ESSENCIALIDADE DOS BENS AO PERÍODO
DE BLINDAGEM, INICIADO COM O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO, E
QUE NÃO RETROAGE PARA A DATA DO PEDIDO. PRECEDENTES.
1. Cumprimento de sentença.
2. Caracterizado vício no acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos
embargos de declaração.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, o deferimento do pedido de recuperação
judicial e a decretação de falência possuem efeito
, ou seja, não
ex nunc
retroagem para regular atos que lhe sejam anteriores. Precedentes.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
reconsiderar o acórdão de e-STJ fls. 321-324. Agravo interposto pelas
embargadas conhecido. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com
28/04/2026
04/05/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56443097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/05/2026 20:04:39
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 885566cb-6e97-40d5-bc99-6a932e5b526e

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56443097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/05/2026 20:04:39
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 885566cb-6e97-40d5-bc99-6a932e5b526e

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024278 - PR(2025/0310065-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: SCANIA BANCO S.A
ADVOGADOS
: FELIPE ADJUTO DE MELO - DF019752
RODRIGO SARNO GOMES - SP203990
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMBARGADO
: PCG COLONHESI TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGADO
: PRODUTO MEU E SEU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS ROGÉRIO DE SOUZA - SP153896
MARCOS ROGÉRIO DE SOUZA - PR035575
JÉSSICA XAVIER DE SOUZA - PR074341
INTERES.
: BRIZOLA JAPUR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
ADVOGADOS
: JOSE PAULO DORNELES JAPUR - RS077320
RAFAEL BRIZOLA MARQUES - RS076787
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. EXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE ANTERIOR AO DEFERIMENTO
DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
RECUPERAÇÃO PARA DECLARAR A ESSENCIALIDADE DOS BENS AO PERÍODO
DE BLINDAGEM, INICIADO COM O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO, E
QUE NÃO RETROAGE PARA A DATA DO PEDIDO. PRECEDENTES.
1. Cumprimento de sentença.
2. Caracterizado vício no acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos
embargos de declaração.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, o deferimento do pedido de recuperação
judicial e a decretação de falência possuem efeito
, ou seja, não
ex nunc
retroagem para regular atos que lhe sejam anteriores. Precedentes.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
reconsiderar o acórdão de e-STJ fls. 321-324. Agravo interposto pelas
embargadas conhecido. Recurso especial não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por SCANIA BANCO S/A
contra acórdão que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial
Documento eletrônico VDA55292775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/03/2026 20:38:17
Código de Controle do Documento: b6b23265-c3bf-4a0e-ae8c-42df1a892b2a

interposto por PCG COLONHESI TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL E
OUTRA e dar-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 321)..:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DO BEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO DA 2a SEÇÃO DO STJ.
1. Recuperação judicial.
2. A 2a Seção do STJ possui orientação jurisprudencial no sentido de que, mesmo
que ultrapassado o período de suspensão ( stay period ) a que se refere o
o, §
art. 6
4o, da
compete ao juízo da recuperação judicial dispor acerca da
Lei n. 11.101/2005,
essencialidade dos bens para a manutenção da atividade econômica da empresa,
mesmo que se trate de alienação fiduciária em garantia, que não estaria sujeita aos
efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3o). Precedentes.
3. A continuidade de atos expropriatórios em juízo diverso poderá implicar
alienação judicial de bens indispensáveis ao regular desenvolvimento das atividades
da sociedade, inviabilizando o cumprimento do plano e violando o princípio de
preservação da empresa.
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.

Nas razões dos embargos de declaração, a parte embargante alega
omissão quanto à análise da anterioridade dos atos de apreensão e da
consolidação da propriedade fiduciária em relação ao deferimento do
processamento da recuperação judicial, com efeitos ex nunc, à luz do
II,
art. 1.022,
do CPC. Traz questões relativas ao mérito do recurso especial.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
modificativos, para sanar o vício da omissão alegado.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
2. No particular, de fato, há vício no acórdão embargado, no que se
refere à aplicação do entendimento firmado nesta Corte no sentido de que,
“mesmo que ultrapassado o período de suspensão (stay period) a que se refere o
o, § 4o, da
compete ao juízo da recuperação judicial
art. 6
Lei n. 11.101/2005,
dispor acerca da essencialidade dos bens para a manutenção da atividade
econômica da empresa, mesmo que se trate de alienação fiduciária em garantia,
que não estaria sujeita aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3o)" e,
consequentemente, ao provimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55292775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/03/2026 20:38:17
Código de Controle do Documento: b6b23265-c3bf-4a0e-ae8c-42df1a892b2a

3. Dessa forma, os presentes embargos de declaração comportam
acolhimento para suprir o vício mencionado.
4. E, o fazendo, chamo o feito à ordem para reconsiderar o acórdão
embargado (e-STJ fls. 321-324) e passo a novo exame do agravo em recurso
especial interposto por PCG COLONHESI TRANSPORTES LTDA – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E OUTRA contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado,
exclusivamente, na alínea “a” do permissivo constitucional.

I. Da Jurisprudência do STJ aplicável ao caso concreto
5. O
ao examinar as questões discutidas no agravo de
TJ/PR,
instrumento, assim decidiu a respeito do âmbito de incidência da recuperação
judicial (e-STJ fls. 164-165, grifo nosso):

É sabido que o juiz da recuperação tem competência para determinar a
manutenção do que é tido como essencial na posse da sociedade (artigo 49, §3o,
parte final, da
, notadamente durante o stay period, mesmo que o
Lei n. 11.101/05)
crédito não seja sujeito à recuperação judicial. Isso se justifica em homenagem aos
objetivos da recuperação judicial, manutenção do emprego dos trabalhadores e
interesses dos demais credores, e observância ao princípio da preservação da
empresa, da sua função social e do estímulo à atividade econômica (artigo 47 da
.
Lei 11.101/05)
Ocorre que a decisão agravada declarou a essencialidade de bens e projetou os
efeitos do período de blindagem para aquém da data da decisão de deferimento do
processamento da recuperação judicial, proferida em
fazendo valer a
04/04/2024,
ordem de restituição para todos os bens apreendidos a partir da data do pedido da
.
recuperação judicial, ou seja, dia 05/03/2024
Essa retroatividade, como bem exposto no parecer da PGJ, não deve prevalecer
porque contraria o texto legal, que estabelece como marco inicial do stay period a
decisão de deferimento do processamento da recuperação, como se vê adiante: [...].
[...].
Em sendo assim, no caso concreto, a decisão de declaração da essencialidade de
bens não pode atingir nenhum dos seis bens alienados fiduciariamente para o ora
agravante Scania, pois todos eles foram apreendidos em março (dias 19, 22 e 23) de
2024 (mov. 1.16, 1.17 e
) e a consolidação da propriedade na pessoa do
1.18/TJ
credor fiduciário, nos termos do
o, §§ 1o e 2o, do Decreto-
,
art. 3
Lei no 911/69
ocorreu cinco dias depois, portanto em

[1] /2024 e
24/03/2024, 27/03
28/03/2024,
ou seja, antes do deferimento da recuperação judicial ocorrido em 04/04/2024.
Em outras palavras, os efeitos da decisão de deferimento do processamento da
recuperação judicial e do stay period, iniciado em
não podem retroagir
04/04/2024,
e atingir situação anteriormente já consolidada.

6. Na hipótese, de fato, assiste razão à embargante quanto à
impossibilidade de retroação da decisão de deferimento da recuperação judicial e,
por conseguinte, da declaração de essencialidade dos bens objetos da demanda.
Documento eletrônico VDA55292775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/03/2026 20:38:17
Código de Controle do Documento: b6b23265-c3bf-4a0e-ae8c-42df1a892b2a

7. Na verdade, esse é o entendimento da Segunda Seção desta Corte
Superior, a qual assenta que "o deferimento do pedido de recuperação judicial e a
decretação de falência possuem efeito
, ou seja, não retroagem para
ex nunc
regular atos que lhe sejam anteriores" (AgInt no
Quarta
REsp n. 2.113.846/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
15/4/2024,
18/4/2024)
8. Nesse mesmo sentido: AgRg no CC n.
Segunda Seção,
140.484/DF,
julgado em
DJe de
Terceira Turma,
26/8/2015,
3/9/2015; REsp n. 1.756.557/MG,
julgado em
DJe de
19/3/2019,
22/3/2019.
9. Portanto, diante da consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ, específica à hipótese dos autos, o agravo interposto pela
parte embargada deve ser conhecido, mas, o recurso especial não deve ser
provido.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos
infringentes; RECONSIDERO o acórdão embargado de e-STJ fls. 321-324; e
CONHEÇO do agravo interposto pelas embargadas para NEGAR PROVIMENTO ao
seu recurso especial.
Documento eletrônico VDA55292775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/03/2026 20:38:17
Código de Controle do Documento: b6b23265-c3bf-4a0e-ae8c-42df1a892b2a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 3.024.278 / PR
Número Registro: 2025/0310065-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006514620248160074 00371782520248160000 00398319720248160000 00577280720258160000
371782520248160000
398319720248160000
577280720258160000
57728072025816000000006514620248160074 6514620248160074
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PCG COLONHESI TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE : PRODUTO MEU E SEU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : MARCOS ROGÉRIO DE SOUZA - SP153896
MARCOS ROGÉRIO DE SOUZA - PR035575
JÉSSICA XAVIER DE SOUZA - PR074341
AGRAVADO
: SCANIA BANCO S.A
ADVOGADOS : FELIPE ADJUTO DE MELO - DF019752
RODRIGO SARNO GOMES - SP203990
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
INTERES.
: BRIZOLA JAPUR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
ADVOGADOS : JOSE PAULO DORNELES JAPUR - RS077320
RAFAEL BRIZOLA MARQUES - RS076787
Documento eletrônico VDA56424812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:41:53
Código de Controle do Documento: e2a3b223-5f2d-4ed7-9129-83f4d119c93c

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CONCURSO DE CREDORES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SCANIA BANCO S.A
ADVOGADOS
: FELIPE ADJUTO DE MELO - DF019752
RODRIGO SARNO GOMES - SP203990
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMBARGADO : PCG COLONHESI TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
EMBARGADO : PRODUTO MEU E SEU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS ROGÉRIO DE SOUZA - SP153896
MARCOS ROGÉRIO DE SOUZA - PR035575
JÉSSICA XAVIER DE SOUZA - PR074341
INTERES.
: BRIZOLA JAPUR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
ADVOGADOS
: JOSE PAULO DORNELES JAPUR - RS077320
RAFAEL BRIZOLA MARQUES - RS076787
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
28/04/2026
04/05/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56424812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:41:53
Código de Controle do Documento: e2a3b223-5f2d-4ed7-9129-83f4d119c93c